Tribunal: TJDFT
Processo: 0748103-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748103-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. F. D. P. A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde Coletivo - Reajuste de Mensalidade - Tutela Antecipada Recursal - Ausência de Perigo de Dano - Valor já Praticado pela Operadora - Menor com Transtorno do Espectro Autista em Tratamento Contínuo - Proteção ao Direito Fundamental à Saúde - Indeferimento AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, a qual deferiu tutela de urgência determinando a manutenção do valor da mensalidade do plano de saúde dos autores no patamar de R$ 3.371,85, correspondente ao valor pago até junho de 2025, vedada a cobrança de qualquer valor superior. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de fumus boni iuris, pois os reajustes foram aplicados em conformidade com previsão contratual expressa e baseados em estudos atuariais; (ii) planos coletivos não se submetem aos índices de reajuste estabelecidos pela ANS, conforme Anexo Único da RN 0557/2022; e (iii) ausência de periculum in mora, pois não restou comprovada hipossuficiência dos autores nem risco de vida. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a cassação definitiva da decisão de primeiro grau. Preparo recolhido em ID 77992914. É o relato necessário. Decido. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, não se verifica a presença do requisito do perigo de dano. O valor de R$ 3.371,85, fixado pelo Juízo a quo, era praticado pela própria agravante até junho de 2025. Não há, portanto, qualquer novidade ou rompimento de status quo anterior que justifique a alegação de perigo de dano à operadora. Se a agravante mantinha o contrato nesse patamar de mensalidade até recentemente, sem que houvesse demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro, não se verifica urgência na suspensão da decisão recorrida. Por outro lado, a suspensão da decisão de primeiro grau representa risco concreto de dano grave e irreversível aos agravados. Conforme consta dos autos, o segundo autor é menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de tratamento multiprofissional contínuo e essencial para sua saúde e desenvolvimento. O aumento da mensalidade de R$ 3.371,85 para R$ 4.717,22, o que é objeto da demanda originária, pode comprometer a capacidade de pagamento da família e, por consequência, a continuidade do tratamento do menor. Trata-se de situação que envolve direito fundamental à saúde e proteção integral de criança com deficiência, interesses de natureza existencial que se sobrepõem ao interesse patrimonial da operadora. Portanto, ao menos nesta cogniçao sumária, não vislumbro perigo de dano a justificar a concessão da tutela liminar pretendida. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público, garantindo-lhe manifestação no prazo em dobro. Em seguida, conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator